Tribunal: TJDFT
Processo: 0725814-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA PARA INTERESSES PARTICULARES (LIP). TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA. INEXISTÊNCIA. TEXTO DA LC 840/2011. CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. A discricionariedade do administrador se resume à liberdade de escolha, dentro dos limites legais, da conveniência e oportunidade da prática do ato.
2. Quando a Administração indica os motivos que a levaram a praticar o ato, sua validade dependerá da perfeita relação com os fundamentos que a embasaram.
3. A Lei 840/2011 prevê a possibilidade de deferimento ao servidor público, de acordo com a conveniência da Administração, de concessão de licença para tratar de interesses particulares.
4. O § 3o do art. 144 da LC 840/2011 não limita a quantidade de licenças a serem gozadas pelo servidor a esse título, não cabendo ao Administrador fazer interpretação restritiva do texto legal.
5. Não tendo havido, por parte da Administração, restrição quanto à conveniência e oportunidade, requisitos expressamente constantes da lei para a concessão da licença pleiteada, deve ser concedida a segurança, a fim de permitir ao impetrante o gozo de licença para tratar de interesse particular.
6. Segurança concedida.